Tribunal: TJPA
Processo: 0807079-30.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807079-30.2023.8.14.0000

REQUERENTE: LUANA CRISTINA SANTANA RAMOS

REQUERIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807079-30.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

Juízo de 1º grau: 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISIONANDO:
LUANA CRISTINA SANTANA RAMOS

REPRESENTANTE: ADVOGADO BRUCE DAYMON FERREIRA RAMOS

INCIDÊNCIA PENAL:
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR:
Des.Rômulo José Ferreira Nunes

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA REALIZADA SEM PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS – NÃO OCORRÊNCIA
. ENDEREÇO NOVO NÃO ATUALIZADO NOS AUTOS. ADVOGADO CONSTITUÍDO.

CONHECIMENTO DA DEFESA TÉCNICA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E INDEFERIDA.

1.

A revisão criminal, que possibilita a superação da coisa julgada, destina-se, por excelência, à correção de erros judiciários, como decisão fundada em prova falsa, violadora de texto expresso de lei ou manifestamente contrária à prova dos autos. Não ocorrendo nenhum desses erros, improcedente se mostra o pedido revisional.

2.
In casu,
não há que se falar em nulidade da intimação da sentença condenatória haja vista que ordenada pela forma editalícia após oficial de justiça não localizar a ré no endereço informado nos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, CONHECER E INDEFERIR A REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de revisão criminal proposta pelo Advogado Bruce Daymon Ferreira Ramos em favor de Luana Cristina Santana Ramos, condenada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao
cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão e mais 700 (setecentos) dias-multa, iniciada em regime semiaberto
, nos autos do Processo nº 0029000- 83.2016.8.14.0401, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Pretende a Defesa seja reconhecida a
nulidade da intimação da sentença condenatória
realizada por
edital
nos autos do processo originário e, por consequência, de todos os atos posteriores a sentença, devolvendo-se o prazo de recurso de apelação da requerente.

Esclarece que a requerente somente tomou ciência de que havia um mandado de prisão em audiência realizada de forma virtual nos autos n° 0013100-21.2020.8.14.0401.

O Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e indeferimento da presente revisão criminal.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

VOTO

1 - DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – MÉRITO

Saliento que o objetivo da revisão criminal é possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado seja reexaminada; para tanto, a deverá amparar-se nos princípios da “verdade real” e do “favor rei”.

Ao estipular as hipóteses possíveis para o ajuizamento da ação de revisão da sentença condenatória, o artigo 621 do Código de Processo Penal dispõe que:

(...) A revisão dos processos findos será admitida:

I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.(...)

In casu,
pretende a ré seja reconhecida a nulidade da intimação da sentença condenatória realizada por edital, apontando como dispositivo violado o art. 564, III, “o” do CPP.

Razão não lhe assiste, haja vista que a sentença foi publicada em 10/10/2017, conforme id 13937099, tendo o advogado
PEDRO HAMILTON DE OLIVEIRA NERY - OAB PA4553, regularmente habilitado nos autos de origem (0029000-83.2016.8.14.0401)
, tomado ciência da sentença em 21/11/2017, conforme se verifica no ID. 74552784.

O juiz primevo ordenou a expedição de mandado voltado à intimação da sentença condenatória, tendo o Oficial de justiça certificado o não cumprimento do mandado em razão de da parte haver mudado de endereço, fato não informado nos autos.

Frise-se, ainda, que quando da revogação da prisão, o juiz fixou as seguintes condições, em relação às quais a ré tomou ciência em audiência:

Comparecer em juízo mensalmente;

Não mudar de residência sem comunicar ao juízo;

(...)

Não se ausentar do distrito da culpa por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar ao juízo.

Ressalte-se ainda que a legislação processual prevê que o processo seguirá sem a presença do réu quando este não comunicar mudança de residência, consoante art. 367 do CPP, abaixo transcrito:

Art. 367. O
processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

E, ainda, temos o art. 392, II, do CPP dispondo sobre a intimação do causídico constituído nos autos quando o réu se livrar solto,
consoante abaixo transcrito:

“Art. 392. A intimação da sentença será feita:

(...)

II -ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança”.

Pois bem, uma vez não localizada a ré, em 11/12/2017 a juíza singular ordenou a publicação de edital de intimação, sobrevindo o trânsito em julgado em 02-07-2018, conforme certidão ID 13937108.

Por
força da sentença, em 24-06-2019 foi expedido mandado de prisão, tendo em vista a publicação via edital e a não interposição de recurso.

Assim, não há que se falar em nulidade do ato processual (intimação da sentença condenatória) e demais atos subsequentes, tampouco em violação de dispositivo de lei, eis que válida a intimação, consoante legislação vigente e jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉUSOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. TESE ABSOLUTÓRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. ANÁLISE

NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído.
2. O Tribunal a quo destacou estarem comprovados os crimes de ameaça sofridos pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ.
3. Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi valorada negativamente pelo fato de que as ameaças foram lançadas quando a vítima se encontrava com seu filho menor de idade, circunstância que revela maior desvalor na conduta do acusado.
4. Agravo regimental desprovido.

( AgRg no AREsp 1964508 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0291704-1.
RELATOR
Ministro RIBEIRO DANTAS (1181).
ÓRGÃO JULGADOR
. T5 - QUINTA TURMA.
DATA DO JULGAMENTO
29/03/2022 .
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE
.DJe 01/04/2022.) Grifo nosso.

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCINDIBILIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
TRÂNSITO EM JULGADO. PRISÃO-PENA. ORDEM DENEGADA. 1. Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende às decisões de segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, o paciente com advogado constituído, devidamente citado a fim de responder à ação penal e que foi absolvido em primeiro grau, não detém a prerrogativa de ser intimado pessoalmente do acórdão.
2. O advogado teve ciência inequívoca do teor da condenação, tanto que interpôs recurso especial tempestivo (em vez dos devidos embargos infringentes), medida que afasta a alegação de eventual prejuízo sofrido, decorrente do não esgotamento das instâncias ordinárias e do consequente não cabimento da execução imediata da pena.
3. A manutenção da prisão do paciente não mais provém de decretação de sua custódia preventiva, tampouco de execução provisória da pena, mas de sentença condenatória transitada em julgado.
4. Ordem denegada.
(HC n. 437.719/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 8/3/2019.)

Quanto ao pedido de revogação da custódia preventiva da paciente, vale observar que o mandado de prisão expedido decorre de sentença condenatória transitada em julgado, tratando-se, pois, de prisão-pena e não mais de custódia cautelar, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio do estado de não culpabilidade.

Ante o exposto,

indefiro a presente revisão criminal.

Sem custas, eis que à revisionanda foi deferido o benefício de justiça gratuita.

É como voto.

Belém do Pará, ___ de _________ de 2024.

Belém, 21/05/2024